Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA RECUSA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. NÃO EXTINÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO AO AUTOR DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLEMENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que pessoa jurídica contrai mútuo perante instituição financeira com o fito de fomentar a respectiva atividade empresarial, notadamente porque, nessas situações, aquela não se subsume ao conceito legal de consumidor, tampouco esta se enquadra na definição de fornecedor (Lei no 8.078/1990, artigos 2o e 3o, respectivamente).
2 – Não se desincumbe do ônus probatório que sobre si recai o Autor/Devedor que, em Ação de Consignação em Pagamento, além de não comprovar a ilegitimidade da recusa do Réu/Credor em receber a prestação nos moldes oferecidos, restringe-se a trazer narrativa colidente com os elementos de informação constantes dos autos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I; c/c Código Civil, art. 335, inc. I).
3 – Segundo orientação jurisprudencial vinculante ditada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 967), em se revelando infundada a pretensão consignatória veiculada pelo Autor/Devedor, não há falar em extinção do vínculo obrigacional.
4 – Como consequência à manutenção da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como à vista do inadimplemento do Autor/Devedor, tem-se que: (i) não se opera a liberação dos encargos moratórios, os quais incidem, inclusive, sobre o montante até então depositado em Juízo; (ii) impõe-se destinar ao Réu/Credor esses valores reconhecidamente devidos, para fins de amortização da dívida; (iii) sobressai descabido impedir que o Réu/Credor proceda à inscrição do Autor/Devedor nos cadastros de inadimplentes.
5 – Em constatando o Tribunal que a adequada resposta jurídica a ser dada à controvérsia é mais gravosa, à única parte recorrente, que aquela solução concebida pelo Juiz de primeiro grau, há de se manter a sentença tal como prolatada, a fim de evitar reformatio in pejus, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.